Tribunal: TJMT
Processo: 0005113-86.2013.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005113-86.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE SOUZA COELHO (APELANTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WALTER CORREIA NOLETO - CPF: 499.309.311-04 (VÍTIMA), ANDRE FERNANDO DE ARAUJO - CPF: 007.371.089-08 (VÍTIMA), PAULO RICARDO BEZERRA - CPF: 039.082.693-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005113-86.2013.8.11.0004

APELANTE: FRANCISCO DE SOUZA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS QUE CORRESPONDEM 57% DO SALÁRIO VIGENTE Á ÉPOCA DOS FATOS – HABITUALIDADE DELITIVA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando os bens subtraídos equivalem a 57% do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de ter sido constatada a habitualidade delitiva do apelante.

É inaplicável a atenuante da confissão espontânea, caso ela conduza a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005113-86.2013.8.11.0004

APELANTE: FRANCISCO DE SOUZA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco de Souza Coelho
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Em síntese, sustenta a defesa haver atipicidade da conduta, ante a insignificância dos bens furtados, especialmente por terem sido restituídos em perfeito estado. Pede, assim, seja extinta a punibilidade do apelante.

Subsidiariamente, assevera deva ser aplicada a atenuante de confissão ao réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 70563751).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 73903963).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 15.06.2012, no período da tarde,
Francisco de Souza Coelho
subtraiu, em continuidade delitiva, dois molinetes de pesca da loja Real Utilidades, um ferro de passar roupas da loja Móveis Gazin e seis alicates de unha da loja Mix Cosméticos, avaliados em R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) (ids. 70560448 - Pág. 9, 70566651 - Pág. 3 e 70566658 - Pág. 1).

A defesa sustenta a atipicidade material da conduta, requerendo a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância.

Sem razão, contudo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na Jurisprudência em Teses n. 47 que dispõe:

“
A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
”.

No caso concreto, os bens subtraídos correspondem a aproximadamente 57% do salário mínimo vigente no ano de 2012.

Além disso, em consulta ao Sistema SEEU e sítio institucional deste Tribunal de Justiça, verifico que o apelante possui em seu desfavor o Executivo de Pena n. 2000085-59.2020.8.11.0004, por ter praticado o delito de furto qualificado; e a Ação Penal n. 3454-92.2010.811.0086, que também apura a prática de furto qualificado.

Dessa forma, conquanto não serem as ações hábeis a considerar o apelante reincidente, configuram habitualidade delitiva, que não pode ser ignorada.

São quatro os requisitos estabelecidos pela jurisprudência pátria para a aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica causada.

A ação do apelante, em furtar bens que somam trezentos e sessenta reais, além de não configurar a mínima ofensividade, também viola o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, ante o reconhecimento de sua habitualidade delitiva.

Não destoa desse entendimento o posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Ressalvada compreensão diversa, ainda que não seja relevante o valor da res furtiva, avaliada em R$ 91,56, correspondente a aproximadamente 10% do salário mínimo vigente à época, a habitualidade delitiva da paciente é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ. HC 604636/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgamento: 06.10.2020. DJe: 13.10.2020.

Quanto ao pedido de aplicação da atenuante de confissão, melhor sorte não assiste à defesa, pois de acordo com a Súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

In casu
, a pena foi fixada, na primeira fase de dosimetria da pena, em 01 (um) ano de reclusão, impossibilitando a aplicação da atenuante em questão.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021